Tribunal: TJMT
Processo: 1014771-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014771-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), JACIRA AURELIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 458.761.931-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DEFERIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por abandono da causa em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito autoriza a substituição processual da agravante no polo ativo; (ii) saber se a intimação eletrônica no processo judicial eletrônico configura intimação pessoal válida para fins de extinção por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito devidamente comprovada mediante instrumento registrado em cartório autoriza a sucessão processual, conferindo ao cessionário legitimidade para prosseguir no feito em substituição ao cedente, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil.

4. A intimação eletrônica realizada no âmbito do processo judicial eletrônico possui natureza pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, dispensando a utilização de métodos tradicionais como correspondência postal quando a parte está devidamente cadastrada no sistema.

5. A extinção por abandono da causa resta configurada quando a parte, mesmo devidamente intimada por meio eletrônico, permanece inerte por período superior ao legalmente estabelecido, não promovendo os atos necessários ao prosseguimento da demanda.

6. A teoria da causa madura não se aplica quando há extinção do processo por abandono da causa, uma vez que pressupõe regular desenvolvimento da relação processual e citação válida da parte requerida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Substituição processual deferida.

Tese de julgamento:
“
1. A cessão de crédito devidamente comprovada autoriza a substituição processual do cessionário no polo ativo da demanda. 2. A intimação eletrônica no processo judicial eletrônico configura intimação pessoal válida para fins de extinção por abandono da causa, dispensando intimação postal quando a parte está cadastrada no sistema PJe."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 109, 246, §§1o e 2o, 485, III e §1o, 932, III, 1.010, II, 1.013, §3o, I; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, §6o; CC, arts. 286 a 298; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raúl Araújo, Corte Especial, j. 09/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raúl Araújo, 4a Turma, j. 23/10/2023; TJMT, AC 1006573-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra JACIRA AURELIANA DA SILVA OLIVEIRA,
com o objetivo de reformar a decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

O presente agravo interno tem origem em ação de busca e apreensão proposta inicialmente por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, objetivando a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, marca FIAT, modelo FIORINO FURGÃO WORK. HARD 1.4 FLEX 8V 2P, chassi 9BD2651JHK9120673, placa QPJ4695, RENAVAM 01168993161, cor branco, ano 2018/2019, movido à bicombustível.

O Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. Contra essa decisão foi interposta apelação, que foi conhecida e desprovida em decisão monocrática pelo Desembargador Relator.

Na decisão monocrática agravada (ID. 332971387) fundamentou-se no entendimento de que, tratando-se de processo eletrônico com a instituição financeira devidamente cadastrada no sistema PJe, as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme o art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06. O relator concluiu que o autor foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, e deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento processual, circunstância que autoriza a extinção do feito.

Preliminarmente, a agravante requer a substituição processual, informando que por força do Termo de Declaração de Cessão assinado entre
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, o crédito objeto da presente demanda foi cedido à primeira, tornando-se esta a legítima credora. Alternativamente, requer o ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil (ID. 337682378).

Em suas razões recursais (ID. 337682374), a agravante alega, que a decisão monocrática deve ser reformada tendo em vista a falta de intimação pessoal do autor via AR para impulsionar o feito. Sustenta que não pode prosperar a sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, III do CPC, uma vez que não houve intimação pessoal do autor via AR para impulsionar o feito.

Para reforçar sua alegação, argumenta que sem prévia intimação da parte para suprir a falha não é admissível a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Sustenta ainda que não foi observado o disposto no artigo 485, §1o do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento, destacando que
"evidencia-se que NÃO houve intimação pessoal por via AR do Autor para promover o andamento do feito em cinco dias, sob pena de extinção".

Adicionalmente, invoca a aplicabilidade da teoria da causa madura, considerando que o veículo foi apreendido em 25/04/2024 e que até a data da extinção, prolatada em 14/07/2025, decorreu mais de um ano sem que a parte agravada reivindicasse a posse ou restituição do veículo, tampouco contatasse o agravante para negociar o saldo devedor. Argumenta que
"a agravada não se preocupou com o veículo, bem como, mudou-se sem informar a instituição financeira o seu atual endereço".

A agravante sustenta que a restituição do bem é inviável, uma vez que o réu deixou transcorrer longo tempo sem reivindicar seu bem, destacando que "estamos diante de uma questão exclusivamente de direito, que se admite a aplicação da Teoria da Causa Madura". Argumenta ainda que
"NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO DO VÉICULO, pois, há de considerar a desídia da parte requerida em não atualizar o seu endereço juntamente a instituição financeira, bem como, o seu desinteresse em reaver o seu veículo".

Por fim, requer que seja dado total provimento ao presente agravo interno, a fim de que seja anulada a decisão monocrática, culminando no julgamento de total provimento do recurso de apelação, determinando-se a anulação da sentença proferida nos autos para a continuidade do processo e decisão mais justa para a parte autora.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, uma vez que a parte agravada não foi citada no processo originário.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra JACIRA AURELIANA DA SILVA OLIVEIRA,
com o objetivo de reformar a decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

·

Da Substituição Processual

Preliminarmente, cumpre analisar o pedido de substituição processual formulado pela agravante. Conforme documentado nos autos, houve cessão de crédito entre
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
, mediante Termo de Declaração de Cessão devidamente formalizado (ID. 337682378).

Na hipótese, a ação de busca e apreensão é embasada no Contrato de Financiamento celebrado pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID.329287978). O contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito foi celebrado entre o AYMORÉ (cedente) e a Itapeva (cessionário). O crédito decorrente do contrato celebrado foi objeto da cessão (posição no 632). O documento foi registrado em cartório (ID 33768378). Portanto, a cessão do crédito foi comprovada, de modo que a Itapeva tem legitimidade para ingressar no polo ativo do processo, em sucessão ao cedente.

A cessão de crédito, disciplinada pelos artigos 286 a 298 do Código Civil, constitui negócio jurídico pelo qual o credor transfere a terceiro, no todo ou em parte, os direitos que têm contra o devedor. Uma vez aperfeiçoada a cessão, o cessionário assume a posição jurídica do cedente na relação obrigacional, tornando-se titular do direito de crédito.

No âmbito processual, a cessão de crédito durante o curso da demanda implica sucessão processual, conforme previsto no artigo 109 do Código de Processo Civil. O cessionário, na qualidade de novo titular do direito material controvertido, possui legitimidade para prosseguir no feito em substituição ao cedente.

Considerando que a cessão de crédito foi devidamente comprovada mediante a juntada do respectivo instrumento, e que a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA demonstrou ser a atual titular do crédito objeto da demanda,
defiro o pedido de substituição processual
, determinando que a agravante passe a figurar no polo ativo da relação processual em substituição à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Quanto ao pedido alternativo de ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o, do CPC, fica prejudicado pelo acolhimento da substituição processual, medida mais adequada à sucessão da posição jurídica do credor na relação processual

·

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do agravo interno, que se centra na controvérsia acerca da validade da extinção do processo por abandono da causa e da forma de intimação adotada pelo juízo de origem.

A agravante sustenta que a extinção do feito por abandono da causa foi indevida, argumentando que não houve intimação pessoal via postal, conforme exigido pelo artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, tal argumentação não merece prosperar diante da análise sistemática da legislação processual vigente e da evolução tecnológica do sistema judiciário.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbir. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo determina que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A questão central reside na interpretação do conceito de "intimação pessoal" no contexto do processo judicial eletrônico. A agravante sustenta que tal intimação deve necessariamente ocorrer via postal, com aviso de recebimento, desconsiderando a evolução normativa e tecnológica que revolucionou o sistema processual brasileiro.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

A Lei n. 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, estabeleceu novo paradigma para as comunicações processuais. O artigo 5o, §6o, da referida lei dispõe expressamente que "as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais".

Com efeito, a Corte Especial deste Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que "
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
" (EAREsp 1.663.952/RJ , relator Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021.).

No presente caso, os fatos comprovados nos autos demonstram que a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico para promover o andamento do feito, especificamente para efetuar o pagamento das diligências necessárias ao cumprimento do mandado de citação. A intimação foi realizada em conformidade com as disposições legais aplicáveis, observando-se o prazo de cinco dias estabelecido no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Esta disposição legal não constitui mera formalidade, mas representa mudança substancial na sistemática das intimações processuais. O legislador, ao equiparar as intimações eletrônicas às intimações pessoais, reconheceu que o meio eletrônico oferece segurança e efetividade equivalentes aos métodos tradicionais, desde que observados os requisitos legais.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, a parte autora estava devidamente cadastrada no sistema PJe, tendo aderido voluntariamente ao processo eletrônico. Nessas circunstâncias, as intimações realizadas por meio eletrônico possuem plena validade e eficácia, dispensando a utilização de métodos tradicionais como a correspondência postal.

Conforme se depreende do caderno processual, após o pedido de expedição de mandado de citação, a parte autora intimada a se a efetuar o pagamento da diligência para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça (Id. 329288378).

Essa intimação foi efetuada via sistema no dia
01/07/2025:

A interpretação sistemática da legislação processual confirma este entendimento. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 246, §1o, estabelece que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, quando a parte possuir cadastro no sistema. O parágrafo 2o do mesmo artigo estende esta regra às intimações, determinando que sejam realizadas por meio eletrônico quando a parte estiver cadastrada no respectivo sistema.

A parte autora, mesmo devidamente intimada, permaneceu inerte, não promovendo os atos necessários ao prosseguimento da demanda. Esta inércia, mantida por período superior ao legalmente estabelecido, caracteriza inequivocamente o abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A argumentação da agravante de que seria necessária intimação via postal revela apego excessivo ao formalismo, desconsiderando a evolução legislativa e jurisprudencial que reconheceu a plena validade das intimações eletrônicas. Tal posicionamento contraria os princípios da instrumentalidade das formas e da adaptabilidade do processo às novas tecnologias.

Referida intimação foi efetivada considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 do novo Código de Processo Civil e regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, dessa forma, a intimação foi considerada pessoal.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICOS - VALIDADE– PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial eletrônicos– PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e
intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

(N.U 1006573-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 - destaquei)

Na hipótese, o autor foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento processual, circunstância que autoriza a extinção do feito.

Outrossim, para a extinção do processo, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sito citada da ação como ocorre no caso concreto. A propósito:

́
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO– ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.

(N.U 0007809-63.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1o, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada
no sistema.

2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos.

3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021.

(N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

No caso em análise, verifica-se que houve
a devida intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, como determina o §1o do art. 485 do CPC. Tal providência constitui requisito legal indispensável para a extinção do processo por abandono da causa, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre a matéria, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023 - destaquei).

De igual modo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, INCISO III, DO CPC) - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1o, DO CPC) – DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o pagamento das diligências requeridas, o que caracteriza abandono da causa. A extinção do processo, por abandono da causa, deve ser precedida de
intimação pessoal do autor,
instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decisão surpresa que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos arts. 9o, caput; 10o e 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (TJMT, 1041872-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 02/04/2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325078520238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024 - destaquei).

Quanto à alegação de que a extinção do processo por abandono da causa dependeria de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ, cabe destacar que tal entendimento aplica-se apenas aos casos em que já houve a triangularização da relação processual, com a citação do réu. No caso em análise, não houve a citação do executado, sendo possível a extinção do processo por abandono da causa independentemente de requerimento da parte contrária.

Por fim, cabe destacar que a parte autora foi devidamente intimada para impulsionar o feito e, mesmo assim, quedou-se inerte, configurando o abandono processual previsto no art. 485, III, do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito, nesse caso, é medida que se impõe, em observância ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência na prestação jurisdicional.

No caso em análise, verifica-se que a agravante, pessoa jurídica de grande porte devidamente cadastrada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi regularmente intimada por meio eletrônico para dar andamento ao feito. A intimação eletrônica, realizada nos termos da legislação vigente, possui eficácia equivalente à intimação pessoal, não sendo possível distinguir, para fins de configuração do abandono, entre as modalidades de intimação.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal reconhece que a intimação eletrônica de pessoas jurídicas cadastradas no sistema do PJe configura intimação pessoal válida para todos os efeitos processuais, inclusive para fins de configuração do abandono da causa.

O argumento da agravante de que não foi intimada pessoalmente não prospera, uma vez que a intimação eletrônica, devidamente certificada nos autos, equipara-se à intimação pessoal, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência. A exigência de intimação por carta AR ou oficial de justiça não encontra amparo na legislação vigente quando se trata de partes devidamente cadastradas no sistema eletrônico.

O art. 932 do Código de Processo Civil confere ao relator competência para, monocraticamente, negar provimento a recurso manifestamente improcedente, em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunal superior.

A questão objeto do presente agravo interno encontra-se pacificada na jurisprudência, não havendo necessidade de submissão à deliberação colegiada quando a matéria já se encontra consolidada em precedentes vinculantes.

A agravante invoca subsidiariamente a aplicação da teoria da causa madura, argumentando que o veículo foi apreendido e que decorreu prazo superior a um ano sem manifestação da parte contrária. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo jurídico no caso em análise.

A teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o tribunal a julgar desde logo o mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento. Todavia, sua aplicação pressupõe que o processo tenha tramitado regularmente e que todas as questões processuais tenham sido adequadamente resolvidas.

No presente caso, a extinção do processo por abandono da causa impede a aplicação da teoria da causa madura, uma vez que não houve regular desenvolvimento da relação processual. A ausência de citação válida da parte requerida constitui óbice intransponível ao julgamento do mérito, independentemente do tempo transcorrido ou das circunstâncias fáticas alegadas.

Ademais, a consolidação da propriedade fiduciária, prevista no artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, pressupõe o cumprimento regular do procedimento estabelecido na lei especial, incluindo a citação válida do devedor fiduciante. A mera apreensão do bem, desacompanhada do devido processo legal, não autoriza a consolidação automática da propriedade.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida. A agravante limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já analisados e afastados na decisão atacada, sem demonstrar erro manifesto ou omissão no julgamento.

A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados não constitui fundamento suficiente para a reforma da decisão monocrática, configurando mera rediscussão de matéria decidida com base em jurisprudência consolidada.

O processo eletrônico exige das partes e de seus representantes adaptação às novas tecnologias e acompanhamento constante dos atos processuais. A alegação de desconhecimento ou inadequação do sistema eletrônico não pode ser invocada para afastar as consequências da inércia processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação, por inadmissível, com fundamento nos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC.
Determino
a substituição processual para que ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA passe a figurar no polo ativo da relação processual em substituição à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026